Tribunal: STJ
Processo: 8001637-08.2023.8.05.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065112 - BA(2025/0384276-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITOR DO CARMO SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento nos arts. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ, e na Súmula n. 182/STJ.
2. Nas razões do agravo regimental, a Defesa limita-se a discorrer sobre o
mérito do apelo nobre e a tese de que o caso trata de revaloração jurídica da
prova, buscando afastar a incidência da
sobre o tema de
Súmula n. 7/STJ
fundo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
5. A ausência de dialeticidade recursal, caracterizada pela falta de ataque
específico aos fundamentos da decisão agravada, impede o conhecimento do
recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54121616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 59827319-5566-43e2-adb1-669082f600e6

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 59827319-5566-43e2-adb1-669082f600e6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065112 - BA(2025/0384276-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITOR DO CARMO SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento nos arts. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ, e na Súmula n. 182/STJ.
2. Nas razões do agravo regimental, a Defesa limita-se a discorrer sobre o
mérito do apelo nobre e a tese de que o caso trata de revaloração jurídica da
prova, buscando afastar a incidência da
sobre o tema de
Súmula n. 7/STJ
fundo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
5. A ausência de dialeticidade recursal, caracterizada pela falta de ataque
específico aos fundamentos da decisão agravada, impede o conhecimento do
recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR DO CARMO SOUZA
contra a decisão monocrática às fls. 592-593, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e
1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de
direitos, pela prática do crime previsto no
, da
diante da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54121622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:43
Código de Controle do Documento: a1d9866a-1b61-4316-affb-e3551ed2bc8d

apreensão de 10 (dez) buchas de maconha, 16 (dezesseis) pedras de
e 5 (cinco)
crack
pinos de cocaína.
No presente recurso, a Defesa sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
alegando que a controvérsia não demanda reexame fático-probatório,
Súmula n. 7/STJ,
mas sim a revaloração jurídica do fato provado. Argumenta que a decisão de
inadmissibilidade incorreu em equívoco ao não analisar a adequação do lastro probatório
à condenação.
Ademais, reitera os argumentos de mérito quanto à violação do
do Código de Processo Penal, apontando insuficiência de provas
art. 386, inciso VII,
para a condenação por tráfico e invocando o princípio
.
in dubio pro reo
Aduz, ainda, a possibilidade de desclassificação da conduta do agravante para
a infração penal do
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Ao final, requer o provimento do recurso para que o agravo em recurso
especial seja conhecido.
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 619-620.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Como relatado, o agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 1 (um)
mês de reclusão, em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos,
pela prática do crime previsto no
, da
diante da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
apreensão de 10 (dez) buchas de maconha, 16 (dezesseis) pedras de
e 5 (cinco)
crack
pinos de cocaína.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial com
fundamento nos arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, e na
sob o
Súmula n. 182/STJ,
entendimento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, que aplicou o óbice da
(arts. 386 do CPP e 28 da
.
Súmula n. 7/STJ
Lei n. 11.343/2006)
No agravo regimental, a Defesa limita-se a discorrer sobre o mérito do apelo
nobre e a tese de que o caso trata de revaloração jurídica da prova, buscando afastar a
incidência da
sobre o tema de fundo. Não demonstra, contudo, que, na
Súmula n. 7/STJ
petição de agravo em recurso especial, efetivamente rebateu os óbices apontados pelo
Tribunal de origem. Ao revés, limitou-se a reiterar os argumentos de mérito e a tecer
considerações sobre a (in)admissibilidade do apelo nobre, ignorando o vício processual
que ensejou o não conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA54121622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:43
Código de Controle do Documento: a1d9866a-1b61-4316-affb-e3551ed2bc8d

Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é ônus do
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. A ausência de
dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso, conforme a orientação extraída
da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Dessa forma, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, não há como conhecer da insurgência.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:43
Código de Controle do Documento: a1d9866a-1b61-4316-affb-e3551ed2bc8d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0384276-6
AREsp 3.065.112 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80016370820238050201
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITOR DO CARMO SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: MATEUS ROCHA FERREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR DO CARMO SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054494342544<1164@
2025/0384276-6 - AREsp 3065112 Petição : 2025/0111587-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:10:32
Código de Controle do Documento: 3B6D2F59-78C5-49D9-A1C3-5D097599D291